Tribunal: TJDFT
Processo: 0722387-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722387-30.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GUILHERME RIBEIRO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECENDO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM EXECUÇÃO DIVERSA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA SEGUNDA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição da pretensão executória se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena. 2. Considerando que a pena por um dos delitos da segunda execução ajuizada era inferior a 02 (dois) anos de reclusão e que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, não tendo iniciado o cumprimento da pena, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que a última interrupção do prazo ocorreu em 13/12/2019, data do trânsito em julgado para a acusação, já tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de 02 (dois) anos. 3. Recurso de agravo conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo (artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003) relativa ao processo no. 0402519-02.2019.8.07.0015 (processo de conhecimento no 0010897-25.2017.8.07.0001), extinguindo-se a punibilidade. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando que o início do prazo da prescrição da pretensão executória não seria a partir do trânsito em julgado para a acusação, tendo em vista a impossibilidade de se dar início à execução da pena, por ainda não haver condenação definitiva. Ressalta que a Suprema Corte proclama a obrigatoriedade de se contar o prazo inicial da prescrição executória a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao indigitado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027